Tribunal: TJSP
Processo: 1029840-87.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Transporte aéreo. Chegada ao destino final com atraso de pouco mais de duas horas do horário contratado. Dano moral não configurado. Lesão extrapatrimonial não demonstrada. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso improvido.